Tribunal: TJES
Processo: 5000769-85.2024.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-85.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEANE LEAL DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000769-85.2024.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Mimoso do Sul - 1ª Vara

RECORRENTE: ROSEANE LEAL DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO MEDIDOR PARA LEITURA. JUSTIFICATIVA DA COBRANÇA POR MEIO DE MÉDIA ARITMÉTICA DO CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES, COMO PRECONIZA O ART. 87 DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA, DEVER DE INFORMAR DEVIDAMENTE CUMPRIDO. QUANTIFICAÇÃO, TODAVIA, POR ESTIMATIVA SUPERIOR A REALIDADE DO CONSUMO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 288 E 289 DA RES. Nº 1.000/2021 DA ANEEL. REAJUSTE DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, observo que a controvérsia estabelecida
in casu
se refere às cobranças referentes ao parcelamento da fatura vencida em abril/2024, a qual fora apurada por estimativa, entendendo a consumidora que o montante cobrado não se conforma à média de consumo de sua unidade, sustentando a parte autora ainda a irregularidade do procedimento referente ao faturamento por arbitramento.

(3). De início, cumpre destacar que a consumidora não impugnou a restrição de acesso ao medidor informado pela concessionária, o qual fora adequadamente informado à Recorrente em aviso nas faturas, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento em específico, sendo, portanto, legítimo.

(4). Superada a legitimidade da cobrança por estimativa, resta a avaliação do quantitativo. No ponto, observe-se o que dispõem os arts. 289 e 288, §1º da Res. 1.000/2021 da ANEEL, respectivamente: “
Art. 289. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve faturar, observado o § 1º do art. 288; Art. 288.
[...]
:
§ 1º Para unidade consumidora com histórico de faturamento menor que 12 ciclos, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.
”.

(5). Pois bem, em análise ao histórico de consumo dos doze meses anteriores (03/2023 a 02/2024 - disponível na pág. 14 da contestação, ID de origem 50111745), observa-se que o valor total cobrado no período corresponde ao montante total de R$ 1.377,02, resultando, assim, em média de R$ 114,75. Dessa forma, evidente que o lançamento feito pela Recorrida na fatura vencida em abril/2024, no valor de R$ 305,72, extrapola a média de consumo da unidade da Recorrente nos doze meses anteriores, razão pela qual devido o ajuste, reduzindo-a ao valor de R$ 114,75.

(6). Quanto ao pedido de repetição de indébito em dobro, compreendo que não merece acolhida a pretensão autoral, tendo em vista que não há comprovação do efetivo pagamento das faturas em que constam a inclusão das parcelas referentes à fatura vencida em abril/2024, de modo que, inexistindo demonstração do prejuízo material alegado, indevida indenização correspondente (art. 944, CC).

(7). Por fim, em relação aos danos morais, entendo que os fatos narrados consubstanciam meros dissabores do cotidiano, insuscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial da Recorrente, razão pela qual não merece reparos a sentença ora vergastada no particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar a adequação do valor cobrado em relação à fatura vencida em abril/2024 (que fora objeto de posterior parcelamento), ajustando o
quantum
devido de R$ 305,72 para R$ 114,75. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)